Tribunal: STJ
Processo: 5051906-29.2023.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878243 - MG (2025/0080548-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OTACILIO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PATRICIA DAVID FERREIRA
ADVOGADA
: PATRICIA DAVID FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG201462
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. CARTA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO RÉU.
ASSINATURA DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a validade da citação de pessoa física pelo correio
está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.488.338/SP,
constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
2. Sendo o ato citatório assinado por terceira pessoa estranha à lide, é inválido.
3. Agravo interno provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49921131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: cc346004-63ea-4b31-aac6-74adb1de9e20

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878243 - MG (2025/0080548-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OTACILIO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PATRICIA DAVID FERREIRA
ADVOGADA
: PATRICIA DAVID FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG201462
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA
FÍSICA. CARTA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO RÉU.
ASSINATURA DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a validade da
citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da
correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja
assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.488.338/SP, de minha
nulidade do ato
relatoria, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
2. Sendo o ato citatório assinado por terceira pessoa estranha à lide, é
inválido.
3. Agravo interno provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por OTACILIO NOGUEIRA DA SILVA
JUNIOR (OTACILIO) contra decisão monocrática de relatoria do Ministro Presidente
desta Corte, que considerou não impugnados todos os fundamentos da decisão
agravada.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que impugnou,
devidamente, os fundamentos da decisão que negou seguimento ao seu recurso
especial.
Foi apresentada contraminuta.
Documento eletrônico VDA49629125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:07
Código de Controle do Documento: fccc11ae-d48c-4989-8cba-2c047ccfeaa9

É o relatório.

VOTO
Apesar de impugnados todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade, o recurso merece prosperar.
OTACILIO interpôs o recurso especial com base nas alíneas
do
a e c
permissivo constitucional, sustentando ofensa aos arts. 239, 242, 248, § 1o, e 280 do
Código de Processo Civil, argumentando que não foram cumpridos todos os requisitos
legais exigidos para conferir validade ao ato citatório, pois a citação é ato
personalíssimo, devendo ser realizada na pessoa do citando. Afirma que o simples fato
da carta registrada ter sido enviada para o endereço correto do réu não convalida a
citação, sendo imprescindível que o próprio citando receba a correspondência e assine
o aviso de recebimento, por se tratar de citação de pessoa física. Menciona dissídio em
apoio a sua tese.

Da citação
Os julgadores assim analisaram a questão:

Na espécie, o ato citatório foi realizado através de carta com aviso de
recebimento, na forma preconizada pelo art. 248 do CPC. No caso
controvertido, nada obstante, há elementos seguros a afastar a tese
de nulidade do ato citatório.
Primeiramente, do compulsar do caderno processual, verifica-se que a
carta de citação foi encaminhada ao endereço residencial fornecido
pelo próprio apelante [...]
Outrossim, o aviso de recebimento foi assinado pela pessoa de
Fernanda Karla de Oliveira, a qual, os elementos dos autos levam a
crer, é companheira do apelante [...]
Ora, diante deste contexto, tendo a carta de citação sido encaminhada
ao endereço declinado pelo próprio réu/apelante, e recebida no
referido logradouro por pessoa que ostenta relação íntima com o
demandado, forçoso reconhecer a regularidade do ato citatório.
Data venia, a norma processual aceita como válida a citação recebida
até mesmo pelo porteiro do condomínio edilício em que habita o réu
(art. 248, §4o, CPC), que dirá aquela recebida por pessoa do círculo
íntimo do requerido. (e-STJ, fls. 119/120).

Sobre o tema, esta Corte já decidiu que, para a validade da citação postal
de pessoa física, é exigida a entrega da carta citatória diretamente ao citando,
(AgInt no AREsp n. 2.489.589/PR,
mediante assinatura deste no aviso de recebimento
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
).
22/8/2024
Ainda nesse sentido, anotem-se:
Documento eletrônico VDA49629125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:07
Código de Controle do Documento: fccc11ae-d48c-4989-8cba-2c047ccfeaa9

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. AVISO DE
RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE.
INVALIDADE. ART. 248 DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM A DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a validade da
citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da
correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja
assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de
nulidade do ato.
[...]
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.488.338/SP, de minha relatoria,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
8/4/2024
11/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
CITAÇÃO
POSTAL.
PESSOA
FÍSICA.
RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO
RECONHECIDO
NA
ORIGEM.
CONFRONTO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da
carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar
no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos
termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015" (REsp
1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, j. em
, DJe de
).
16/06/2020
22/06/2020
2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa
física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o
processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a
validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial
aplicável a pessoas jurídicas.
3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência
desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser
reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos
subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se
o prazo para a defesa da recorrente.
4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
16/5/2022
20/6/2022

Assim, sendo, no caso, a citação recebida por terceiro estranho à lide, é
inválido o ato. Ademais, apesar de se tratar de uma habitação em condomínio, a
citação não foi recebida pelo porteiro.
Documento eletrônico VDA49629125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:07
Código de Controle do Documento: fccc11ae-d48c-4989-8cba-2c047ccfeaa9

Nessas condições,
ao agravo interno para reconhecer
DOU PROVIMENTO
a invalidade do ato citatório e, por consequência, dos atos posteriores, devendo os
autos retornar à origem para ser reaberto o prazo para a defesa de OTACÍLIO.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49629125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:07
Código de Controle do Documento: fccc11ae-d48c-4989-8cba-2c047ccfeaa9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.243 / MG
Número Registro: 2025/0080548-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241821545004 50519062920238130024
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OTACILIO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PATRICIA DAVID FERREIRA
ADVOGADA
: PATRICIA DAVID FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG201462
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OTACILIO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: PATRICIA DAVID FERREIRA
ADVOGADA
: PATRICIA DAVID FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG201462
TERMO
Documento eletrônico VDA49867049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:23
Código de Controle do Documento: 89a1e657-29f0-4060-b8bd-fdde1b67c984

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:23
Código de Controle do Documento: 89a1e657-29f0-4060-b8bd-fdde1b67c984